Tribunal: TJDFT
Processo: 0719904-11.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0719904-11.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO SOUZA DE OLIVEIRA APELADO: CEB DISTRIBUICAO S.A. D E S P A C H O Da análise dos autos, verifica-se a juntada de comprovante bancário de pagamento (ID 18080059 – fl. 2) em desacordo com a guia de custas do recurso interposto (ID 18080059 – fl. 1). Há divergência em relação ao código de barras, circunstância que inviabiliza a confirmação do recolhimento do preparo recursal. Ante o exposto, concedo ao recorrente o prazo de 05 (cinco) dias para sanar a irregularidade apontada, colacionando aos autos o comprovante de pagamento correspondente à guia de custas de 18080059 – fl. 1, ou a guia de custas concernente ao documento de ID 18080059 – fl. 2. Na hipótese de impossibilidade de cumprimento, faculta-se ao recorrente, ainda, o recolhimento do preparo em dobro, viabilizando o conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília, 7 de agosto de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator